Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704822-33.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONCA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DO NASCIMENTO SEABRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ESPÓLIO DE CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DO NASCIMENTO SEABRA DESPACHO Trata-se de apelações contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra Espólio de Carlos Alexandre de Castro, declarou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (id 44752455). Espólio de Carlos Alexandre de Castro requer a gratuidade da justiça. Afirma não possuir condições financeiras de patrocinar o pagamento do preparo recursal. Explica ter havido o deferimento do benefício em outros processos judiciais nos quais o espólio figura como parte, razão pela qual entende que a medida também é aplicável na presente demanda. As alegações são escassas para comprovar o requisito legal de hipossuficiência na controvérsia em análise. A pretensa concessão da gratuidade da justiça em outros processos judiciais, por si só, não é suficiente para atestar que a parte carece de recursos econômicos para patrocinar as despesas processuais dentro da realidade destes autos. A realidade fática e jurídica do processo em discussão se distingue do exame de outras lides, o que impõe ao órgão julgador uma análise detalhada de cada situação. Inexistem elementos probatórios nos presentes autos aptos a demonstrar que o Espólio de Carlos Alexandre de Castro não detém condições financeiras para pagamento das despesas processuais. Não foi demonstrado o requisito legal de hipossuficiência econômica. Ante o exposto, intime-se o Espólio de Carlos Alexandre de Castro para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, haja vista que não restou comprovada pretensa situação de vulnerabilidade financeira, no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator